Tribunal: TJBA
Processo: 0516422-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516422-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDES MENEZES DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDO RIBEIRO DA GUARDA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, RAFAEL FERNANDO RIBEIRO DA GUARDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado no âmbito de apelação cível proposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com os custos processuais, a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pela agravante (balanços patrimoniais) não comprova a alegada hipossuficiência econômica, tampouco foram juntadas declarações de imposto de renda ou outros elementos que permitam aferição precisa da situação financeira da empresa.

4. A alegação de recuperação judicial não se sustenta, pois houve sentença, em 2021, encerrando tal procedimento, sendo fato público e notório.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 481) reconhece a possibilidade de concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica, desde que comprovada a incapacidade financeira, o que não ocorreu no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A extinção do processo de recuperação judicial afasta a presunção de hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 98 e 1.021; CF/1988, art. 5.º, inc. LXXIV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0516422-82.2017.8.05.0001
, em que figuram como agravante CLEIDES MENEZES DA CRUZ e outros e como agravada PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13